Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante/autor afirma que o Banco agravado mantém gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo junto ao Detran. Alega que a restrição é indevida porque foi reconhecida judicialmente a prescrição do débito que a originou nos autos do processo no 0700983-16.2019.8.07.0003, o qual tramitou perante a 3a Vara Cível de Ceilândia, com trânsito em julgado em 05.02.2021.
2. Embora a parte instrua o feito com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 262835322, na origem), o que comprova a existência da restrição, o documento, por si só, não é suficiente para vincular o gravame ao débito cuja prescrição foi reconhecida nos autos do processo n. 0700983-16.2019.8.07.0003 (ID262835328, na origem, trânsito em julgado 05.02.2021). 2.1. Extrai-se do CRLV (ID262835322, na origem) do veículo que o gravame foi registrado em 01.11.2011 (14 anos já) e que, mesmo após o trânsito em julgado da ação na qual teria sido reconhecida a prescrição do débito que lhe deu origem, ocorrido em 05.02.2021 – autos 0700983-16.2019.8.07.0003), a parte permaneceu inerte, não tendo impugnado a manutenção da restrição. 2.2. Quanto à alegação de que a “manutenção do gravame impede o agravante de dispor livremente do veículo, obstando sua alienação, transferência ou regularização junto ao órgão de trânsito” (ID80495274, p.2), tal limitação é inerente à própria existência do registro, incapaz, isoladamente, de evidenciar risco atual e irreversível. 2.3. Ademais, o deferimento do pedido neste momento processual mostra-se potencialmente mais gravoso ao BANCO J. SAFRA S.A. do que ao próprio agravante, porquanto implicaria o afastamento de garantia regularmente constituída, sem a prévia formação do contraditório e sem a probabilidade do direito suficientemente evidenciada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.